Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-77.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. ALEGAÃÃO DE FRAGILIDADE PROBATÃRIA. INSUBSISTÃNCIA. CREDIBILIDADE DO CONJUNTO PROBATÃRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA CONDENATÃRIA.1. NÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido de absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, visto que os relatos das testemunhas considerados frÃ¡geis pela defesa, na verdade, guardam coerÃªncia com as demais provas carreadas aos autos que comprovam a autoria e materialidade do crime.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000083-77.2015.8.14.0049
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTA ISABEL (2ª Vara Penal de Santa Isabel)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: TATIANA SANTOS MARTINS
ADVOGADO: MÁRCIO DA SILVA CRUZ - Defensor Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: Des. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. CREDIBILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. Não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que os relatos das testemunhas considerados frágeis pela defesa, na verdade, guardam coerência com as demais provas carreadas aos autos que comprovam a autoria e materialidade do crime.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 13ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezessete a vinte e quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

TATIANA SANTOS MARTINS
, por intermédio do Defensor Público Márcio da Silva Cruz, interpôs o recurso em epigrafe visando rever a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Santa Isabel, que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 33,
caput
c/c §4º e artigo 40, III da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, no dia 09/01/2015, a agente prisional Graciete Bitencourt Pinheiro estava na penitenciária CTM I, fazendo a revista de mulheres que visitavam seus companheiros, quando, por volta de 9h40min, ao revistar a apelante, encontrou um saco plástico em suas partes íntimas, contendo substâncias entorpecentes.

Fora encontrada certa quantidade de uma substância prensada e esverdeada, conhecida vulgarmente como maconha, bem como de uma substância branca, assemelhada a cocaína. Nesse momento, a apelante foi levada à direção prisional e imediatamente conduzida à autoridade policial.

Em fase inquisitorial, a apelante confessou a autoria do delito, afirmando ter adquirido o produto a pedido de seu companheiro, Wanderlei Sodre Rodrigues, que se encontrava custodiado naquela casa penal. Alegou, ainda, que a aquisição do entorpecente foi realizada em uma `boca de fumo¿, do bairro Castanheira, na cidade de Ananindeua, e vendida a ela por um desconhecido.

Diante desses fatos, o Ministério Público denunciou a apelante imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006 (fls.03/05).

Após regular instrução, o magistrado singular julgou procedente a denúncia, condenando a apelante pelo crime descrito no art. 33,
caput
c/c art.40, III, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls.96/100).

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, no qual postula unicamente sua absolvição, com fundamento na insuficiência de provas (fls.106).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo total improvimento do apelo (fls.110/112).

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer da Procuradoria de Justiça

(fls.116)
.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/11/2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A defesa apresenta, como razões de sua apelação, apenas o pleito de absolvição, fundado na insuficiência de provas.

No que concerne à postulação feita, anoto não assistir razão à defesa, vez que a sentença foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

A materialidade do delito é inconteste, pois restou devidamente comprovada pelo laudo pericial definitivo (fl. 21/22), o qual confirma que os materiais apreendidos em poder da apelante eram maconha e cocaína.

Quanto à autoria, não obstante a defesa da apelante pretender obter a absolvição, sob o argumento de que as provas testemunhais são frágeis e não servem para alicerçar o edito condenatório, o argumento não se coaduna com as provas dos autos.

Nesse sentido, não há como prosperar essa versão, de vez que as provas colhidas no curso da instrução, dentre as quais, os depoimentos das testemunhas de acusação, comprovam de forma concreta a culpabilidade da ré, pela conduta descrita na peça acusatória.

Com efeito, a testemunha Graciete Bintencourt Pinheiro prestou depoimento bastante claro e coeso, narrando os fatos de maneira coerente, não havendo motivos para desconsiderar seu valor probante, vejamos
in verbis
:
¿Que é agente penitenciária, pertencente ao CTM I; Que hoje, por volta de 9h40, estava fazendo revistas íntimas nas visitantes, quando pediu que a nacional TATIANA SANTOS MARTINS assoprasse com força, enquanto estava agachada em cima de um espelho, momento que desceu de seu canal vaginal, parte de um saco plástico, contendo UMA CERTA QANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA PRENSADA, assemelhada a CANNABIS TASIVA L, bem como UMA CERTA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA DE COR BRANCA, assemelhada a COCAÍNA (...). (fls.08)

Destarte, as declarações prestadas pela testemunha Graciete, tanto na fase inquisitória, quanto em juízo, somadas às demais provas testemunhais, já confirmariam que a droga foi encontrada no canal vaginal da apelante, durante revista no CTM I, em visita ao seu companheiro. Portanto, comprovadas autoria e materialidade do delito.

No entanto, além das provas testemunhais constantes nos autos, ainda se observa que a própria apelante confessa o crime na fase inquisitorial, o que somente ratifica o acervo probatório. Senão vejamos trecho do depoimento da apelante:
¿(...) Que admite que hoje, por volta de 09h40, estava de posse de uma certa quantidade de maconha, bem como de cocaína dentro de seu canal vaginal, quando tentava adentrar o CTM I, a fim de visitar seu companheiro WANDERLEI SODRE RODRIGUES, preso pelo crime de roubo; Que comprou o entorpecente de um indivíduo desconhecido em uma ¿boca de fumo¿ no bairro do Castanheira em Ananindeua-PA. Que comprou a droga pelo valor de R$ 300,00 em espécie; Que foi WANDERLEI que pediu para a interrogada levar a droga (...). (fls.10)

Em juízo, (Mídia - fls.86) as testemunhas ainda ratificaram suas declarações, confirmando que droga foi encontrada nas partes íntimas da apelante, por ocasião de revista para ingresso na Casa Prisional.

Nesse passo, a versão apresentada pela defesa, de insuficiência de provas, destoa frontalmente das declarações firmes e uníssonas prestadas pelas testemunhas. Diante disso, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, visto que os relatos das testemunhas, considerados frágeis pela defesa, na verdade, guardam coerência com as demais provas carreadas aos autos, entre elas a prova material do crime.

No que concerne à validade e credibilidade do relato feito pelas testemunhas, é certo que não tendo sido contraditadas ou desqualificadas, sem dúvida merecem fé, na medida em que não destoam do conjunto probatório.

Nesse sentido trago julgado desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais
. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (2020.01344470-05, 212.896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Cumpre-se salientar ainda que, para a caracterização do crime definido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, basta a realização de uma das 18 dezoitos ações típicas descritas na norma legal. Portanto, no presente caso, a conduta da apelante se circunscreve a seguinte ação, `trazer consigo¿, prevista no
caput
do referido artigo. Aqui, faz-se oportuno trazer trecho de julgado do STJ, nesse mesmo sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1624427 GO 2019/0348123-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020)

Ante o exposto, alinho-me ao parecer do Procurador de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para que seja mantida, em sua totalidade, a sentença primeva.

É o meu voto.
Belém, 24 de maio 2021.
Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator